Tribunal: TJMT
Processo: 1017451-46.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017451-46.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 288.595.238-50 (ADVOGADO), JONATHAN JOSE BATISTA DE MORAIS - CPF: 025.890.131-40 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS E MORA. SENTENÇA CONSTITUTIVA DE TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Jonathan José Batista de Morais contra sentença que, em sede de ação monitória, constituiu título executivo judicial e reconheceu o valor da dívida em R$ 14.118,72, com incidência de encargos contratuais e moratórios desde o vencimento da obrigação, indeferindo, ainda, o pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cobrança em duplicidade dos encargos contratuais e legais, especialmente quanto à fixação dos marcos iniciais de correção monetária e juros de mora; e (ii) verificar se a atuação da Defensoria Pública como curadora especial dispensa a necessidade de demonstração da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. A constituição do título executivo judicial observou os requisitos do art. 701 do CPC, sendo a dívida devidamente comprovada por documentos idôneos.

4. A aplicação de encargos contratuais desde o vencimento até o efetivo pagamento é válida e não configura bis in idem quando cumulada com os encargos legais a partir da citação, consoante precedentes do STJ.

5. A negativa do pedido de justiça gratuita foi acertada, pois não foi apresentada declaração de hipossuficiência nem elementos mínimos que comprovem incapacidade financeira, não sendo a atuação da Defensoria Pública, por si só, suficiente para presunção absoluta da necessidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cumulação de encargos contratuais pactuados com encargos legais decorrentes da mora, desde que observados os marcos temporais distintos. 2. A atuação da Defensoria Pública como curadora especial não dispensa a demonstração da hipossuficiência econômica para concessão da justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JONATHAN JOSÉ BATISTA DE MORAIS contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória no. 1017451.46.2022.811.0041 ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - SICOOB CREDISUL, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT; que acolheu o pedido da instituição financeira e constituiu o título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do CPC, condenando o requerido ao pagamento do débito reconhecido, acrescido dos encargos contratuais.

Inconformado, o réu interpôs recurso de apelação, alegando erro de julgamento; primeiramente, na determinação de aplicação dos encargos contratuais desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, quando o correto seria sua incidência apenas a partir do ajuizamento da ação, haja vista trata-se de ação monitória, onde o saldo devedor já estava atualizado quando do ajuizamento da ação em 11/05/22, contados os encargos contratuais do vencimento da obrigação até a data da distribuição da inicial em 22/05/202. Bem como, tal questão é pacífica na jurisprudência deste Egrégio Tribunal; E, depois, no segundo parágrafo da parte dispositiva da sentença, estabeleceu a aplicação do IPCA E SELIC, como índice de correção monetária e juros contados desde o vencimento da obrigação até a data do pagamento. Já no terceiro parágrafo, fazendo remissão ao segundo parágrafo, que se refere a aplicação dos consectários previstos no CC, IPCA e SELIC, mudando o termo inicial estabelecido nos dois parágrafos anteriores, fixou a correção monetária pelo IPCA, desde o ajuizamento da ação, e juros conforme a taxa SELIC, desde a citação. OU seja, mudou o termo anterior estabelecido nos dois primeiros parágrafos da parte dispositiva da sentença, para a incidência da correção monetária e juros, nesse terceiro parágrafo.

Argumenta que: qualquer correção da dívida a ser adotada na PARTE DISPOSITIVA da sentença, deveria ser apenas a partir de 10/05/2022, para não incidir na hipótese de dupla atualização do valor da mesma da dívida, com contagem dos encargos da inadimplência do vencimento da obrigação até 10/05/2022 (data da distribuição da ação) de forma induvidosamente dobrada.

Segue dizendo: considerando que o juízo monocrático indeferiu na sentença proferida os benefícios da justiça gratuita ao curatelado, requer-se que seja determinado, a título de antecipação da tutela recursal, com respaldo conforme art. 1.007, §1o, do CPC, a dispensa do recolhimento do preparo recursal ao apelante, tendo em vista que a defensoria pública atua no exercício do múnus da curadoria especial, conforme jurisprudência do STJ, garantindo-se a efetividade dos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, acesso ao segundo grau de jurisdição, além de evitar o cerceamento do acesso à justiça, pois a exigência de recolhimento do preparo recursal implicaria ao apelante, CURATELADO, em evidente cerceamento do direito de defesa e acesso a justiça, ferindo os direitos constitucionais fundamentais erigidos, inclusive a garantia de cláusula pétrea do apelado, previstos no art. 5o, incisos XXXV e LV da CF/88.

Requer seja reformada a sentença proferida, com o provimento do recurso de apelação interposto, para que seja determinado a aplicação sobre o valor já corrigido pelos encargos contratuais já contados pelo apelado do vencimento da dívida, até a data da distribuição da ação em 10/05/2022, que foi sentenciado na quantia de R$ 14.118,72 (quatorze mil, cento e dezoito reais e setenta e dois centavos), apenas a correção monetária pelo índice IPCA, contado do ajuizamento da ação em 10/05/2022 até a citação em 14/11/2023. E da citação em diante, 14/11/2023, deve ser aplicado somente a taxa Selic, que já tem embutidos no seu percentual correção monetária e juros num fator único, para a correção do débito mencionado na sentença, conforme as alterações em vigor do CC.

Seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela recursal, que certamente será deferida, a fim de que seja reformada a sentença proferida também para conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante; com a reforma da sentença proferida, em virtude do provimento dessa apelação, determinar a condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Fundo da Defensoria Pública Estadual, considerando o trabalho adicional da Defensoria Pública ao não só atuar na defesa do curatelado/apelante na ação de cobrança, como também, ter de interpor esse recurso, condenando o apelado também ao pagamento das custas processuais.

Na remota e improvável hipótese de manutenção da sentença objurgada, o que se admite a título de remotíssima argumentação, que haja pronunciamento expresso da Câmara Julgadora sobre a violação das normas previstas a violação das normas previstas nos artigos 389, parágrafo único e 406, §1o, ambos do Código Civil, artigos 7o, 72, inciso II e parágrafo único, 994, inc. I c/c os arts. 1.007, §1o, 1.009, 1.010, todos do Código de Processo Civil. Haverá violação também de norma cogente expressa no art. 1o, inciso III, e art. 5o. incs. LIV, LV, XXXII, XXXV, todos da CF/88, para fins de preenchimento do necessário requisito do prequestionamento, para fins de interposição de recurso para os Tribunais Superiores.

Contrarrazões. (id. 268776803)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por JONATHAN JOSÉ BATISTA DE MORAIS contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória no. 1017451.46.2022.811.0041 ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda - SICOOB CREDISUL, em trâmite na 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT; que acolheu o pedido da instituição financeira e constituiu o título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do CPC, condenando o requerido ao pagamento do débito reconhecido, acrescido dos encargos contratuais.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à validade da sentença que, nos autos de ação monitória, julgou procedente o pedido inicial, convertendo a prova escrita em título executivo judicial, com a imposição de encargos contratuais e moratórios incidentes desde o vencimento da obrigação.

A apelação foi interposta por Jonathan José Batista de Morais, representado por Curadoria Especial da Defensoria Pública, sob a alegação de cobrança indevida de encargos moratórios e contratuais em duplicidade, especialmente no que se refere à incidência de juros desde o vencimento da obrigação e, simultaneamente, a partir da citação.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, cumpre assentar que a sentença combatida foi proferida com base em prova escrita sem eficácia de título executivo extrajudicial, lastreada em documentos idôneos que atestam a celebração de contrato de crédito pré-aprovado entre as partes, formalizado eletronicamente pelo aplicativo da instituição financeira, conforme relatório de aceite e extrato bancário acostados.

A inadimplência contratual restou demonstrada pela ausência de pagamento das parcelas a partir de 10/03/2022, sendo o valor atualizado do débito estimado em R$ 14.118,72, à época da propositura da ação.

Cumpre ressaltar que, sendo a contestação oferecida sob a forma de negativa geral pela Curadoria Especial, e diante da citação ficta por edital, impõe-se a aplicação do artigo 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juízo, o que não ocorreu na espécie.

O magistrado de origem observou rigorosamente os ditames legais e jurisprudenciais pertinentes. Aplicou corretamente o disposto no artigo 702, § 2o, do CPC, convertendo a prova documental em título executivo judicial, ao tempo em que delimitou com precisão a incidência dos encargos contratuais e moratórios.

A sentença é cristalina ao distinguir os momentos de aplicação dos encargos: encargos contratuais, tais como juros remuneratórios, previstos no contrato, são exigíveis desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, interpretação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.776.999/SP; AgInt no AREsp n. 2.306.660/RS); Juros de mora e correção monetária judicial, por sua vez, devem observar os marcos processuais clássicos: citação e ajuizamento, respectivamente, em consonância com os artigos 389, § 2o, e 406, § 1o, do Código Civil (na redação conferida pela Lei 14.905/2024), e a Resolução CMN no 5.171/2024.

A alegação de "bis in idem", portanto, não encontra respaldo. Os encargos previstos contratualmente não se confundem com os encargos legais decorrentes da mora, sendo ambos cabíveis e cumuláveis, conforme reiterada orientação da jurisprudência superior.

Ademais, o apelo não impugna o conteúdo probatório dos autos, limitando-se a uma divergência interpretativa quanto à incidência dos encargos, tampouco apresenta qualquer argumento apto a infirmar a constituição do título executivo judicial ou a validade formal do procedimento monitório.

No que toca ao pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, formulado pelo apelante, impende destacar que a simples atuação da Defensoria Pública como curadora especial, por si só, não enseja presunção absoluta de hipossuficiência econômica, tampouco confere automaticamente o direito à assistência judiciária gratuita.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afirmar que a concessão dos benefícios da gratuidade depende de declaração expressa de hipossuficiência e, quando impugnada, da devida comprovação da incapacidade financeira nos termos do artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, observa-se que o apelante foi citado por edital, razão pela qual lhe foi designada curadoria especial. Todavia, conforme corretamente salientado na sentença de primeiro grau, não houve apresentação de qualquer elemento comprobatório da alegada hipossuficiência, tampouco foi juntada a exigida declaração de pobreza, em desatenção ao comando do artigo 99, § 3o, do CPC.

Assim, a ausência de comprovação mínima da condição de necessidade impede o acolhimento do pedido, especialmente quando se constata que não foram esgotadas outras diligências para localização do réu, sendo a citação editalícia medida excepcional.

A despeito da atuação diligente da Defensoria Pública, e da relevância de sua missão constitucional, não se pode admitir que a curatela especial substitua os critérios legais e probatórios exigidos para a concessão do benefício.

Portanto, com base nos princípios da legalidade, isonomia processual e necessidade de demonstração do direito alegado, nego provimento ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mantendo a decisão proferida na sentença que o indeferiu de forma motivada e juridicamente escorreita.

Por conseguinte, deve ser mantida a sentença por seus próprios fundamentos, diante da conformidade material e procedimental com o ordenamento jurídico vigente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e dos honorários advocatícios, os quais majoro, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC, para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da condenação, ante o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025